Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-06.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Aumento do valor da mensalidade por mudança de faixa etária – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244 – RJ, que tramitou pelo rito dos repetitivos – previsão contratual de reajuste pela mudança de faixa etária – Ausência de percentuais que exige a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Aumento do valor da mensalidade por mudança de faixa etária – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244 – RJ, que tramitou pelo rito dos repetitivos – previsão contratual de reajuste pela mudança de faixa etária – Ausência de percentuais que exige a realização de perícia atuarial para sua definição - Sentença que julgou conforme os pedidos deduzidos na petição inicial – Inexistência de decisão ultra petita – Recurso da requerida parcialmente provido e recurso da parte autora não provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso da requerida e Nega-se provimento ao recurso da autora.